Tribunal: TJPA
Processo: 0006752-91.2009.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006752-91.2009.8.14.0006

APELANTE: ANA LOURDES RIBEIRO MEDEIROS, OK CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - ME, MANOEL AUGUSTO MARQUES LOPES

APELADO: PIETRUS GIUSEPPE PINTO DO REGO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CIVEL Nº
0006752-91.2009.8.14.0006

COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA

EMBARGANTE: OK CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA

ADVOGADO:
FABRÍCIO BACELAR MARINHO - OAB/PA 7.617

EMBARGADO: PIETRUS GIUSEPPE PINTO DO RÊGO e OUTROS

ADVOGADA:
FRANCYELLE PIETRO PESSOA R. MARQUES - OAB/PA 26.074

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA DE 2 PARA 5%. SOBRE O VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA DE 5% SOBRE O VALOR DA CAUSA. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por OK CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, aplicando-lhe multa de 2% sobre o valor da causa por serem manifestamente protelatórios. O embargante alega que o acórdão não especificou a razão para a condenação em danos morais e na aplicação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em saber se há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a exclusão da condenação de danos morais e da multa imposta por embargos manifestamente protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, servindo apenas para sanar omissões, contradições ou obscuridades, o que não ocorreu no caso.

4. A insistência do embargante na rediscussão da matéria já julgada caracteriza o intuito protelatório, justificando a aplicação da multa e a caracterização de litigância de má-fé.

5. Precedentes do STJ autorizam a cumulação das sanções por embargos protelatórios e litigância de má-fé, dada a natureza jurídica diversa dessas penalidades.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados. Multa por embargos protelatórios majorada de 2% para 5% do valor atualizado da causa, cumulada com multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC, fixada em 5% do valor atualizado da causa.

Tese de julgamento: "A insistência em rediscutir matéria já decidida por meio de embargos de declaração manifestamente protelatórios autoriza a aplicação de multa por litigância de má-fé."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por OK CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA em face de Acórdão de id. 21998208, que rejeitou os embargos de declaração por ele opostos, bem como, aplicou-lhe multa de 2% sobre o valor da causa, em razão do caráter protelatório dos embargos, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, assim ementado:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. INTUITO PROTELATÓRIO. INCONFORMISMO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando inexiste qualquer vício de julgamento a ser sanado no raciocínio desenvolvido pelo órgão julgador.

2. A parte recorrente embora devidamente advertida no id. 19322999 - Pág. 6, ainda assim escolheu manejar os presentes embargos de declaração com caráter meramente protelatório, motivo pelo qual aplica-se à parte embargante a sanção de multa fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC, uma vez que configurada a hipótese de embargos manifestamente protelatórios, visto que deduzidos com pretensão manifestamente impertinente, descabida e infundada.

3. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

4. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa”.

Inconformado, o embargante aduz resumidamente que o referido Acórdão de id. 21998208, está eivado de vicio no que concerne ao percentual da Multa contratual, ao Pagamento de Indenização por danos morais de R$ 20.000,00 e, na aplicação da multa por embargos tidos como protelatório.

Alega que a matéria da fundamentação da condenação em danos morais não ficou clara na primeira decisão embargada.

Afirma ainda que buscou o aperfeiçoamento da decisão embargada, pugnando pelo saneamento da omissão e fundamentação clara do ponto que condenou os requeridos ao pagamento de danos morais ao autor, não sendo cabível a aplicação de multa.

Nesse sentido, requer o conhecimento e provimento dos Embargos de Declaração, para fins de ser sanada as omissões e afastada a multa aplicada.

O embargado apresentou contrarrazões recursais no id. 22411020, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

A função dos embargos declaratórios é de suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (art. 1.022 do CPC), não se constituindo em via adequada para a reanálise dos fundamentos do decisum.

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, na decisão judicial, de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, 1.ª Seção, rel. Min. Diva Malerbi - Desembargadora convocada TRF 3.ª Região, j. 08.06.2016).

Com efeito, a irresignação da Embargante não deve prosperar. Explico:

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia” ( EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade ( CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

No caso em tela, o embargante, por meio dos Embargos de Declaração interposto no id. 21998208, buscou apenas a rediscussão da matéria já dirimida por esta Turma julgadora, alegando que o acórdão de id. 19322999, teve omissão e erro de premissa fática, ao considerar que o mero aborrecimento por efeito de descumprimento contratual, alcançou outro patamar com aptidão de infligir abalo emocional, com angústia de toda ordem, apto a caracterizar o dano moral.

Nesse sentido, o acórdão embargado se manifestou expressamente, acerca do questionamento posto nos primeiros embargos, in verbis:

“(...) não se perca de vista que o autor contratou a requerida para construção de um imóvel, porém, após o pagamento da terceira parcela, foi informado que a empresa não continuaria na execução dos serviços, dado o encerramento de suas atividades e, muito embora a mesma tenha se comprometido a devolver os valores da terceira parcela, permaneceu inerte.

No caso vertente a frustação da parte acionante em ver seu projeto de vida destruido em razão da desistencia injustificada da construtora, somada as promessas não cumpridas para devolução dos valores, é algo que atinge diretamente os sentimentos e projetos do contratante (...)”. id. 21998208 - Pág.4

Além disso, restou consignado no supracitado acórdão que: “(...) os apelados somente renunciariam à cobrança da referida multa se cumprido o acordo celebrado entre as partes e a dívida fosse quitada na forma estipulada, resolvendo-se a questão de forma amigável. Entretanto, o que se tem é o não cumprimento do acordo celebrado que ensejou o ajuizamento da presente ação de cobrança, e, consequentemente, tornou sem efeito a possível renúncia, sendo, portanto, devida a aplicação da multa prevista contratualmente (...)”. id. 19322999 - Pág. 5.

In casu, os embargos de declaração demonstram mera tentativa de rediscussão do que foi decidido unanimemente pelo acórdão embargado, inobservando o embargante que os restritos limites desse recurso não permitem o rejulgamento da causa.

O efeito modificativo pretendido pela embargante somente é possível em casos excepcionais e uma vez comprovada a obscuridade, contradição ou omissão do julgado, o que não ocorre no caso sub examine.

Outrossim, é vedado, em sede dos segundos embargos de declaração, ampliar as questões veiculadas no recurso para incluir teses que não foram anteriormente suscitadas nos primeiros embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública, por configurar inovação recursal e revelar falta de prequestionamento, pois o cabimento dessa espécie recursal restringe-se às hipóteses em que existe vício no julgado.

De modo que não são admissíveis os segundos embargos de declaração opostos pela mesma parte, contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.

Mister ressaltar ainda que o não acolhimento das teses da parte embargante não caracteriza omissão, nem afronta aos dispositivos legais mencionados nos embargos de declaração.

Não se vislumbra contradição alguma a ser sanada, porquanto inexistentes proposições inconciliáveis no v. Acórdão embargado.

Não há obscuridade a ser suprida, uma vez que o julgado embargado é claro e compreensível.

Inexiste erro material a ser corrigido, ante a ausência de inexatidão do modo de expressão do conteúdo do v. Acórdão embargado.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos de Declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o § 2.º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil.

Não bastasse isso, o embargante foi expressamente advertido no id.

19322999 - Pág. 6, acerca da posibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, que assim dispõe:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Portanto, devidamente configurada a hipótese de embargos manifestamente protelatórios, visto que deduzidos com pretensão manifestamente impertinente, descabida e infundada – A intenção deliberada do embargante de praticar a conduta supra especificada ficou caracterizada, no caso dos autos, visto que a parte embargante opôs os presentes embargos de declaração, embasados em pretensão manifestamente impertinente, descabida e infundada, lastreada em matéria desprovida de qualquer razão, em que não se vislumbra a possibilidade de existência de razoável dúvida subjetiva, além de ter sido previamente advertido para não proceder desta forma (abuso de direito).

Não se perca de vista que o embargante, mesmo sendo novamente advertido no id.

21998208 - Pág. 4, persiste na utilização de recursos protelatórios e infundados, utilizando-se novamente desta via dos embargos de declaração, o que deve ser duramente reprimido por este Juízo.

Assim, a parte embargante também incorreu em litigância de má-fé, por proceder de modo temerário e provocação de incidente manifestamente infundado, prevista no art. 80, V e VI, do CPC, buscando promover incidente processual, apenas para tumultuar o feito, com violação aos princípios da boa-fé e lealdade processual, lastreada em matéria desprovida de qualquer razão, em que não se vislumbra a possibilidade de existência de razoável dúvida subjetiva.

Ressalto ser admissível a cumulação das sanções por litigância de má-fé e por embargos manifestamente protelatórios, visto que possuem natureza jurídica diversa. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação cumulada das sanções de multa por litigância de má-fé e de multa por embargos de declaração protelatórios.

Neste sentido vejamos os seguintes julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, a teor do disposto no art. 1.022 do CPC/2015. 2. O art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 permite a aplicação de multa não excedente a dois por cento do valor atualizado da causa quando interpostos embargos de declaração reputados, fundamentadamente, manifestamente protelatórios. 3. Hipótese em que a conduta perpetrada pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, ao provocar incidentes infundados (aclaratórios, agravo interno, embargos de declaração e novos embargos de declaração) e comprometer o andamento regular do processo, configura litigância de má-fé, mormente quando o entendimento recorrido louvou-se em precedente do STF, submetido ao regime de repercussão geral, no sentido de que"é lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada [...] a qualquer momento antes do término do julgamento [...] mesmo após eventual sentença concessiva do 'writ' constitucional"(relator p/ acórdão Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2014). 4. Contexto que autoriza a imposição cumulada das sanções, por possuírem natureza distintas. Precedente da Corte Especial. 5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multas." (STJ-1a Turma, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1599526/SP, rel. Min; Gurgel de Faria, j. 21/06/2018, DJe 29/08/2018)

AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso especial interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça não possui previsão constitucional, legal ou regimental, sendo manifestamente teratológico seu manejo. 2. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduz pretensão ou defesa contra texto expresso de lei, procede de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo e provoca incidente manifestamente infundado (art. 80, I, V e VI, do CPC). 3. A conduta do agravante que, desprezando as mais comezinhas regras de competência constitucional, aventura-se em interpor recurso especial contra texto expresso da Constituição Federal, do Código de Processo Civil e do RISTJ, reputa-se como de litigância de má-fé, devendo ser coibida mediante a incidência da multa prevista no art. 81 do CPC.4. Agravo interno desprovido, impondo-se à agravante a multa de 10% sobre o valor atualizado da causa."(STJ-2a Seção, AgInt na PET na Rcl 34891/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 13/06/2018, DJe 19/06/2018).

Deste modo, considerando que a parte embargante foi expressametne advertida tanto no julgamento do Apelo, quanto no julgamento do primeiro Embargos de Declaração (id. 19322999 - Pág. 6 e, id. 21998208 - Pág. 4), hei por bem majorar a multa aplicada de 2% para 5% do valor atuliazado da causa, em razão da insistência no manejo deste recurso de embargos de declaração, bem como, condenar o embargante na sanção por litigância de má-fé, com multa de 5% do valor corrigido da causa, com base no art. 81, caput, do CPC, por proceder de modo temerário e provocação de incidente manifestamente infundado, a teor do art. 80, V e VI, do CPC.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC/2015. ART. 1.025).

Por fim, considerando que a parte foi devidamente advertida nos id.s 19322999 - Pág. 6 e, id. 21998208 - Pág. 4, majoro a multa imposta para 5% do valor atualizado da causa (1.026, § 2º, do CPC), bem como aplico-lhe multa por litigância de má fé, no importe de 5% do valor atualizado da causa (81 do CPC),
ficando a interposição de qualquer outro recurso, condicionada ao depósito prévio do referido valor (10% do valor atualizado da causa).

Ademais fica novamente advertida a parte embargante, que a insistência no manejo deste recurso - se considerado protelatório - ensejará a elevação da multa até dez por cento sobre o valor atualizado da causa.

É O VOTO

Sessão Ordinária – Plataforma PJe, do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2025